Tribunal: TCU
Processo: 032.664/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10581/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.664/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Goulart de Souza (XXX.901.916-XX); Francisco Adriano Araujo Neto Magalhaes (XXX.661.756-XX); Keylison Rouglas de Moura (XXX.018.826-XX); Mariana de Freitas Silvano (XXX.780.676-XX); Matheus Silva Leao (XXX.876.366-XX); Nayara Guedes Pereira Guimaraes (XXX.776.606-XX); Paulo Henrique Soares de Salles (XXX.678.076-XX); Pedro Goncalves de Souza Junior (XXX.755.926-XX); Thiago de Assis Bento da Silva (XXX.400.668-XX); Welbert Dias de Queiroz (XXX.476.386-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.